Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700152-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO KELLISON MOREIRA BARROS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO KELLISON MOREIRA BARROS em face da sentença nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de evidência e pedido de danos morais que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, e art. 485, I, todos do CPC. Em 24.8.2021, durante o curso do prazo recursal, o apelante requereu a restituição do prazo, em face da juntada do substabelecimento sem reservas (ID 28472987). No caso dos autos, o apelante foi intimado acerca do teor do acórdão no portal eletrônico às 00:00:00 do dia 4.8.2021, conforme expediente constante dos autos eletrônicos, vencendo-se o prazo para interposição do recurso no dia 26.8.2021. Não obstante a intimação supra, a sentença também foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 3.8.2021 e publicada no primeiro dia subsequente, ou seja, no dia 4.8.2021 (ID 27848307). O art. 270 do CPC prestigia o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais, em detrimento da intimação em órgão oficial, que deverá ser utilizada de forma subsidiária (art. 272): Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgados deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA NO PJE. CONTAGEM. DATA DA INTIMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para a definição do termo inicial do prazo recursal, a data da ciência do conteúdo do ato judicial registrada eletronicamente no Sistema Processo Judicial Eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos artigos 231, V, 272, caput, do Código de Processo Civil, e do art. 60 do Provimento TJDFT 20/2017, segundo o qual "Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação." 2 - Por seu turno, o § 1o do art. 5o da Lei 11.419/2006 estabelece que "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação" e o art. 1.003 do CPC, por sua vez, preceitua que "O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão." 3 - Não se identificando que a Recorrente praticou quaisquer das condutas capituladas no art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que seja condenada nas penas da litigância de má-fé. 4 - Segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, "Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015." (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017). Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1357165, 07027363920188070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos não originais). No caso de duplicidade de intimações eletrônicas (Diário de Justiça Eletrônico e Portal Eletrônico), existiam três vertentes jurisprudencial no Colendo STJ: “A primeira, que entende, no mesmo sentido do acórdão ora embargado, prevalecer a publicação em Diário de Justiça eletrônico, pois esta substituiria qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A segunda, na mesma linha intelectiva dos arestos paradigmas, a qual conclui que a intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. E uma terceira vertente, que compreende que, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada.” Porém, com o julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial, pela Corte Especial - EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021, a controvérsia foi dirimida. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe): DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação pela forma geral (DJe), quando esta fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, ficaria aguardando a intimação específica pelo Portal Eletrônico. Assim, conclui-se que o apelante faz jus à devolução do restante do prazo recursal a que tinham direito na data do pedido de restituição do prazo. Ante o exposto, restituo ao apelante apenas o prazo recursal remanescente a que tinha direito em 24.8.2021, ou seja, 2 (dois) dias, a contar da publicação da presente decisão. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021, 19:46:21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator